Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-36.2009.8.11.0027
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000329-36.2009.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLODIMAR PICCINIM - CPF: 756.013.540-49 (EMBARGADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (EMBARGANTE), VILMA SANTIN PORTELA - CPF: 210.336.339-68 (EMBARGANTE), FLORINDO ZANA PORTELA - CPF: 128.687.289-87 (EMBARGANTE), LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA - CPF: 005.336.099-09 (EMBARGANTE), SERGIO DO NASCIMENTO GIRALDES - CPF: 140.544.779-68 (EMBARGANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), ALBERTO ZANA PORTELA (EMBARGANTE), MARILU GIRALDES (EMBARGANTE), FERNANDO ALBERTO SANTIN PORTELA - CPF: 031.440.819-30 (ADVOGADO), FABIO MARTINS PEREIRA - CPF: 981.151.979-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERGIO NASCIMENTO GIRALDES E OUTROS, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A parte embargante aduz que:

- não foram regularmente citados, o que implica em violação ao art. 239 do CPC;

- além de não terem sido regularmente citados, não outorgaram procuração aos advogados subscritores da contestação, o que configura nulidade absoluta do processo;

- inexiste solidariedade na presente lide, e o acórdão deixou de tratar individualmente a situação jurídico-fática-processual de cada um dos réus.

Diante do exposto, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que sejam sanados os vícios (omissão, contradição e obscuridade), atribuindo-se efeitos infringentes, para o fim de acolher os argumentos esposados e cassar a sentença e anular o processo, ou subsidiariamente, reformá-la, nos termos do recurso de apelação.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 112288971 - Pág. 59\62.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Muito embora os embargantes não tenham sido citados, todos apresentaram contestação e reconvenção antes mesmo de sair o mandado.

Há nos autos, várias petições e documentos feitos em nome dos embargantes “Sérgio” e “Marilu” pelos mesmos advogados “Dr. Ronaldo” e “Dr. Michel” ( reconvenção; id. 112288968- Pág. 31, contestação; 112288968 - Pág. 55, 112288968- Pág. 114 e 112288968-Pág. 195).

Carreiam aos autos declaração de hipossuficiência, conforme declaração e petição assinada pelo mesmo advogado (id. 112288968 - Pág. 203), bem como outras manifestações de id. 112288968-Pág. 211, 112288969 - Pág. 18 e 112288969- Pág. 22, 112288969- Pág. 41.

Há, ainda, no id. 112288970 - Pág. 135, um substabelecimento com reserva dos poderes outorgados pelos embargantes “Sérgio e Marilu” assinado pelo Dr. Ronaldo o qual assinou todas as petições em nome de todos os recorrentes bem antes da realização de audiência de instrução e julgamento.

Além disso, não obstante a juntada de procuração sem poderes específicos, tal circunstância não elide a ciência acerca da demanda.

Consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, despicienda a citação da parte quando o advogado sem poder para receber citação pratica ato processual defensivo, pois neste caso presume-se a ciência inequívoca da ação, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO, SEM PROCURAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA RECEBER A CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DISPENSAR ATO DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto,
nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação
.
Precedentes.

3. No caso dos autos, deve-se reconhecer violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque os fatos apontados nos embargos de declaração deveriam ter sido expressamente analisados pelo órgão julgador a quo, uma vez que têm potencial para alterar a conclusão do acórdão, na medida em que podem tornar desnecessária a citação da parte, no processo executivo fiscal, notadamente o que se refere às ações anulatórias em que se discutem o mesmo crédito executado e, por isso, em tese, podem assumir a função dos embargos à execução fiscal.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022) (g. n.).

Quanto à ausência de solidariedade alegada pelos recorrentes, tal questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando ao embargado o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6ª Câmara Cível, RAI nº 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida e conhecida no juízo de origem, por consequência o acórdão da apelação e dos embargos de declaração também não trataram desta matéria, portanto, não se revela prudente o seu exame em sede de Embargos de Declaração, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância e inovação recursal.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023